Tribunal: TJSP
Processo: 2139581-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - gratuidade processual - art. 99, §2° do Código de Processo Civil - necessidade de oportunizar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos - indeferimento de plano - decisão anulada, de ofício.